Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-83.2024.6.16.0156
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
EFEITO
OUTDOOR
CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato a Prefeito, reeleito, contra
sentença que julgou procedente Rp proposta pelo MPE, aplicando multa por
propaganda eleitoral irregular (art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97), consistente na
utilização de banners em caminhão de som e van, com efeito visual de outdoor.
2. O recorrente alega que a propaganda foi móvel, de alcance visual restrito e sem
efeito visual único e contínuo, em consonância com as normas eleitorais, e que a
sentença se fundamentou em artigos de resolução do TSE, enquanto deveria ter
considerado a lei que permite o uso de bandeiras móveis. Argumenta, ainda, que o
impacto da propaganda foi reduzido e não causou desequilíbrio no processo
eleitoral.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por

Num. 44524709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
entender que as bandeiras afixadas no caminhão possuem efeito visual de
outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a utilização de banners em
caminhão de som e van, com dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2,
configura propaganda eleitoral com efeito visual de outdoor, sujeitando o candidato
à multa prevista no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 26 da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A utilização de banners que cobrem os capôs dos veículos (caminhão e van) e
que, pelas dimensões dos veículos, conforme informações obtidas em pesquisas e
medições, extrapolam o limite de 0,5m2 estabelecido na legislação eleitoral.
6. A jurisprudência do TSE é no sentido de que, para a configuração do efeito
outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado
em conjunto ou não, equipare-se a outdoor, dado o seu impacto visual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que aplicou a multa por
propaganda eleitoral irregular.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de banners em veículos que excedem o limite
de 0,5m2 e que cobrem os capôs dos veículos configura propaganda eleit

Inteiro teor:
Num. 44524709 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 67.118
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600381-83.2024.6.16.0156 – Itaperuçu –
PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Redator Designado: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA
Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
EFEITO
OUTDOOR
CONFIGURADO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidato a Prefeito, reeleito, contra
sentença que julgou procedente Rp proposta pelo MPE, aplicando multa por
propaganda eleitoral irregular (art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97), consistente na
utilização de banners em caminhão de som e van, com efeito visual de outdoor.
2. O recorrente alega que a propaganda foi móvel, de alcance visual restrito e sem
efeito visual único e contínuo, em consonância com as normas eleitorais, e que a
sentença se fundamentou em artigos de resolução do TSE, enquanto deveria ter
considerado a lei que permite o uso de bandeiras móveis. Argumenta, ainda, que o
impacto da propaganda foi reduzido e não causou desequilíbrio no processo
eleitoral.
3. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso, por

Num. 44524709 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
entender que as bandeiras afixadas no caminhão possuem efeito visual de
outdoor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em avaliar se a utilização de banners em
caminhão de som e van, com dimensões que excedem o limite legal de 0,5m2,
configura propaganda eleitoral com efeito visual de outdoor, sujeitando o candidato
à multa prevista no art. 39, §8º, da Lei nº 9.504/97 e no art. 26 da Resolução TSE
nº 23.610/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A utilização de banners que cobrem os capôs dos veículos (caminhão e van) e
que, pelas dimensões dos veículos, conforme informações obtidas em pesquisas e
medições, extrapolam o limite de 0,5m2 estabelecido na legislação eleitoral.
6. A jurisprudência do TSE é no sentido de que, para a configuração do efeito
outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado
em conjunto ou não, equipare-se a outdoor, dado o seu impacto visual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido, para manter a decisão que aplicou a multa por
propaganda eleitoral irregular.
Tese de Julgamento: 1. A utilização de banners em veículos que excedem o limite
de 0,5m2 e que cobrem os capôs dos veículos configura propaganda eleitoral com
efeito visual de outdoor. 2. Para a configuração do efeito outdoor, basta que o
engenho, o equipamento ou o artefato publicitário, tomado em conjunto ou não,
equipare-se a outdoor, dado o seu impacto visual.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/1997, art. 39, §8º; Resolução
TSE nº 23.610/2019, art. 26 e art. 20 com redação dada pela Resolução nº
23.671/2021
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR–REspe 0600888–69, rel. Min.
Edson Fachin, DJE de 9.9.2019; TSE, AgR–REspEl 0601056–07, rel. Min. Luis

Num. 44524709 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
Felipe Salomão, DJE de 21.10.2020.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-
lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/05/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Edilson Ruiz de Freitas, reeleito ao cargo de
prefeito do município de Itaperuçu, contra sentença proferida pelo juízo da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente a representação proposta pelo
Ministério Público Eleitoral e aplicou multa ao recorrente no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no artigo 39, parágrafo 8º da Lei nº 9.504/97.
Em suas razões recursais (ID 44361701), o recorrente alega, em breve síntese, que: a)
trata-se de Notícia de Irregularidade em Propaganda Eleitoral (NIP), registrada por meio
do aplicativo Pardal, a qual resultou em sentença que reconheceu que o uso de bandeiras
em carro de som caracterizou o efeito outdoor, a ensejar a aplicação de multa; b) a
publicidade exibida no caminhão foi temporária, móvel e de alcance visual restrito, sem
configurar efeito visual único, contínuo e fixo, ou seja, em consonância com as normas
eleitorais; c) da análise das imagens e dos vídeos, não há como se concluir que o
tamanho dos artefatos, que aparecem em constante movimento, em razão do
deslocamento do veículo na carreata, superam o limite permitido; d) a sentença
fundamentou-se nos artigos 20 e 39 da Resolução TSE nº 23.610/19, que trata da
distribuição de material de campanha, enquanto deveria ter levado em consideração o
artigo 37, parágrafo 2º, inciso I, da Lei n. 9.504/97, que possibilita o uso de bandeiras na
propaganda eleitoral, desde que móveis e que não atrapalhem o trânsito de pessoas e
veículos; e) o impacto da propaganda foi reduzido, pois veiculada de forma momentânea,
em um término de carreata, sem indício de que tenha causado desequilíbrio no processo
eleitoral. Assim, requer o conhecimento do recurso e seu provimento, para
afastar a
multa aplicada.
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
entendendo pela irregularidade da propaganda eleitoral impugnada tendo em vista que as
bandeiras afixadas no caminhão possuem efeito visual de outdoor (ID 44392472).
É o relatório.

Num. 44524709 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
VOTO
Pedi vista destes autos para melhor analisar os fatos e principalmente as imagens colacionadas.
De início, registro que adoto o relatório originário e acompanho o e. relator no pertinente às
normas aplicáveis. Contudo, com a devida vênia, ouso divergir do seu entendimento quanto à
conclusão a que chegou.
Explico.
No caso verifica-se que a controvérsia instaurada nestes autos diz respeito a eventual violação ao
§ 8º, art. 39, da Lei 9.504/1997, de seguinte teor:
Art. 39. A realização de qualquer ato de propaganda partidária ou eleitoral, em recinto
aberto ou fechado, não depende de licença da polícia.
(...)
§8o É vedada a propaganda eleitoral mediante outdoors, inclusive eletrônicos, sujeitando-se a empresa
responsável, os partidos, as coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a R$15.000,00 (quinze mil reais).
Ainda, no mesmo sentido Resolução TSE no 23.610/2019, com a redação dada
pela Resolução no 23.671/2021 estabelece:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive eletrônicos,
sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as federações, as coligações, as
candidatas e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao pagamento de
multa no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais a R$15.000,00 (quinze mil reais), nos
termos do art. 39, §8o, da Lei no 9.504/1997. (Redação dada pela Resolução no
23.671/2021).
§1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de conjunto de
peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou causem efeito visual de
outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do §1º deste artigo não
depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que demonstrem o
seu prévio conhecimento.
Segundo consta dos autos, o recorrente realizou propaganda eleitoral pelas ruas do município de
Itaperuçu, utilizando-se de um caminhão de som acompanhado por uma van, sobre os quais
foram colocados banners com o número de seu partido.
Em análise às imagens colacionadas, o Relator concluiu que “ embora não seja possível
determinar com precisão as dimensões exatas dos banners afixados no caminhão e na van,
pode-se observar que suas medidas não excedem significativamente o limite de 0,5m2. “

Num. 44524709 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
E é neste ponto que, com a devida vênia, divirjo do Relator.
Pois bem.
Como se observa, em ambos os veículos foram utilizados banners que cobrem os seus capôs
dianteiros. Para melhor compreensão, reproduzo as imagens:

Num. 44524709 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
Assim, com a devida vênia, ao que tudo indica os banners utilizados pelo candidato excedem o
limite de 0,5m2 estabelecido na norma de regência.
Não havendo nos autos a indicação das dimensões dos banners utilizados pelo recorrente, e
sendo possível cerificar a marca da Van, em pesquisa ao site https://www2.mercedes-
benz.com.br/vans/models/sprinter/passenger-van/overview.html#technical-data, constata-se que
sua largura é de aproximadamente 2 metros, e a profundidade do capô é de aproximadamente
0.80 cm.
Ainda, tomei o cuidado de, pessoalmente, verificar o tamanho do capô das vans deste Tribunal,
tendo constatado que o capô na van da marca Renault mede aproximadamente 1m64cm x
0,77cm totalizando uma área de 1m26 cm2, e o capô da van de marca FORD mede 1,77 por 0,66
cm, totalizando uma área de 1m16cm2.
Por esta razão, entendo que as dimensões dos banners utilizados extrapolam o permissivo legal,
com visível efeito outdoor.

Num. 44524709 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
Note-se que a norma acima transcrita não exige que o material publicitário esteja justaposto,
porém, mesmo que assim não fosse, cada um dos banners utilizados, isoladamente extrapola o
limite legalmente estabelecido.
Com efeito, a jurisprudência mais recente do Tribunal Superior Eleitoral é no sentido de que,
"para a configuração do efeito outdoor, basta que o engenho, o equipamento ou o artefato
publicitário, tomado em conjunto ou não, equipare–se a outdoor, dado o seu impacto visual"
(AgR–REspe 0600888–69, rel. Min. Edson Fachin, DJE de 9.9.2019). Na mesma linha:
AgR–REspEl 0601056–07, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 21.10.2020.
Em razão do exposto, pedindo vênia ao relator, voto pelo conhecimento e desprovimento do
recurso interposto por Edilson Ruiz de Freitas, para o fim de manter a decisão proferida pelo
Juízo da 156ª Zona Eleitoral de Rio Branco do Sul, que lhe aplicou a multa de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais).
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Redator Designado
VOTO VENCIDO
a) Da Admissibilidade do Recurso
Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser
conhecido.
b) Do mérito recursal
A questão controvertida consiste em avaliar se os banners utilizados pelo recorrente em
um caminhão de som e em uma van causam efeito visual semelhante ao de outdoor,
sujeitando-o ao pagamento da multa prevista no artigo 26, §1º, da Resolução TSE n.
23.610/2019.
O artigo 20 da Resolução TSE n. 23.610/2019 autoriza a propaganda eleitoral em veículos
somente por meio de adesivos que não excedam o tamanho de 0,5 m2. Veja-se:
Art. 20. Não é permitida a veiculação de material de propaganda eleitoral em bens
públicos ou particulares, exceto de (Lei nº 9.504/1997, art. 37, § 2º) :
I - bandeiras ao longo de vias públicas, desde que móveis e que não dificultem o bom
andamento do trânsito de pessoas, inclusive daquelas que utilizem cadeiras de rodas ou

Num. 44524709 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
pisos direcionais e de alerta para se locomoverem, e veículos; (Redação dada pela
Resolução nº 23.671/2021)
II - adesivo plástico em automóveis, caminhões, bicicletas, motocicletas e janelas
residenciais, desde que não exceda a 0,5m2 (meio metro quadrado).
§ 1º A justaposição de propaganda cuja dimensão exceda a 0,5m2 (meio metro
quadrado) caracteriza publicidade irregular, em razão do efeito visual único, ainda
que se tenha respeitado, individualmente, o limite previsto no inciso II deste artigo.
[...]
A vedação relativa à afixação de propagandas eleitorais por meio de outdoor está prevista
no art. 26 da Resolução TSE n. 23.610/2019 que, remetendo ao art. 37, § 8º, da Lei n.
9.504/97, assim dispõe:
Art. 26. É vedada a propaganda eleitoral por meio de outdoors, inclusive
eletrônicos, sujeitando-se a empresa responsável, os partidos políticos, as
coligações e os candidatos à imediata retirada da propaganda irregular e ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 15.000,00
(quinze mil reais) (Lei nº 9.504/1997, art. 39, § 8º).
§ 1º A utilização de engenhos ou de equipamentos publicitários ou ainda de
conjunto de peças de propaganda, justapostas ou não, que se assemelhem ou
causem efeito visual de outdoor sujeita o infrator à multa prevista neste artigo.
§ 2º A caracterização da responsabilidade do candidato na hipótese do § 1º deste artigo
não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
demonstrem o seu prévio conhecimento.
No caso em análise, o recorrente utilizou um caminhão de som acompanhado por uma
van, ambos contendo banners com o número do partido, conforme demonstram as
imagens a seguir:

Num. 44524709 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39

Num. 44524709 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
No entanto, embora não seja possível determinar com precisão as dimensões exatas dos
banners afixados no caminhão e na van, pode-se observar que suas medidas não
excedem significativamente o limite de 0,5m2.
Nota-se, ainda, que as propagandas dispostas no caminhão não se equiparam aos
artefatos visualmente integrados, típicos de um outdoor. A disposição dos banners em
pontos distintos do veículo reforça a inexistência de justaposição ou integração visual, que
poderia ser equiparada ao conceito de outdoor, eis que afastam a possibilidade de
caracterização de um efeito visual único e contínuo.
Neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
UTILIZAÇÃO ISOLADA DE CAMINHÃO COM ALTO-FALANTE. IRREGULARIDADE.
BANDEIRAS E BANNERS. EFEITO VISUAL DE OUTDOOR NÃO CONFIGURADO.
MULTA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto pela Coligação "Juntos por uma Itaperuçu
Melhor", Helio Vieira Guimarães e Rafaele Tozzo Corradi contra sentença da 156ª Zona
Eleitoral de Rio Branco do Sul, que julgou procedente a representação da Coligação
"Itaperuçu que Fala e Faz" e aplicou multa de R$ 8.000,00 aos recorrentes.
1.2 Em suas razões recursais, os recorrentes alegaram, em síntese, que não há
comprovação suficiente de utilização de carro de som, tampouco existência de efeito
outdoor na propaganda impugnada. Requereram, então, o provimento do recurso para

Num. 44524709 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
afastar a multa aplicada e, subsidiariamente, a aplicação da multa no valor mínimo legal.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento do
recurso por entender pela irregularidade da propaganda eleitoral impugnada tendo em
vista que os banners afixados no caminhão possuem efeito visual de outdoor
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Há duas questões em discussão: i) saber se a propaganda realizada com o uso de
caminhão com alto-falante, banners e bandeiras configura irregularidade eleitoral; ii)
saber se é aplicável multa para a irregularidade constatada.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O art. 20 da Resolução TSE n. 23.610/2019 limita a propaganda eleitoral em
veículos a adesivos com até 0,5m2, sendo vedada a justaposição de propaganda
que configure efeito visual de outdoor. O art. 26 da mesma resolução proíbe
propaganda por meio de outdoor e estabelece multa para irregularidades que
causem efeito similar.
3.2 No caso, as bandeiras e os banners afixados no veículo não se equiparam aos
artefatos visualmente integrados típicos de um outdoor. Primeiramente, as
dimensões limitadas dos banners afastam a possibilidade de caracterização de um
efeito visual único e contínuo. Ademais, a disposição dos banners em pontos
distintos do caminhão - um em cada lateral e outro na parte frontal - reforça a
inexistência de justaposição ou integração visual que poderia ser equiparada ao
conceito de outdoor.
3.3 A ausência de elementos que demonstrem um impacto visual similar ao de um
outdoor é suficiente para afastar a irregularidade suscitada pela representante e,
consequentemente, afastar a multa fixada em sentença.
3.4 A circulação do caminhão com alto-falante sem estar vinculada a passeatas,
carreatas ou comícios infringe o art. 15, § 3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019.
Contudo, tal conduta não possui sanção prevista na legislação eleitoral.
3.5 Assim, afasta-se a multa aplicada, mantendo-se apenas o reconhecimento da
irregularidade da propaganda impugnada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para afastar a multa aplicada
na sentença de origem, mantendo o reconhecimento da irregularidade na propaganda
eleitoral.
4.2 Tese de julgamento: "O uso de caminhão com alto-falante, fora de passeatas,
carreatas ou comícios, configura propaganda eleitoral irregular, pois infringe o disposto
no art. 15, § 3º, da Resolução TSE n. 23.610/2019. Entretanto, na ausência de sanção
específica prevista na legislação eleitoral para esta irregularidade, é incabível a aplicação
de multa. A caracterização de propaganda como outdoor, conforme o art. 26 da mesma
resolução, exige elementos que demonstrem um efeito visual único e contínuo, resultante
da justaposição ou integração visual de peças publicitárias."
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44524709 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
Resolução TSE n. 23.610/2019, artigos 15, § 3º, 20, II, e 26, § 1º.
Lei n. 9.504/1997, artigos 37, § 1º, e 39, § 8º.
Jurisprudência relevante citada:
TRE-PR, Representação nº 060006893, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicado em Sessão, 09/09/2024.
TRE-PR, Recurso Eleitoral nº 060033934, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicado em Sessão, 23/10/2024.
(TRE-PR REI no(a) Rp nº 060048223 Acórdão nº 65887 ITAPERUÇU - PR Relator(a):
Des.
Eleitoral
Anderson
Ricardo
Fogaça
Julgamento:
16/12/2024
Publicação:
17/12/2024) - (Destaquei)
Assim, diante da ausência de efeito visual de outdoor nos banners utilizados pelo
recorrente, deve-se dar provimento ao recurso para julgar improcedente a representação
e afastar a multa imposta pelo Juízo de primeiro grau ao recorrente.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso interposto
por Edilson Ruiz de Freitas, para julgar improcedente a representação e afastar a multa
imposta pelo Juízo de primeiro grau.
DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO
ELEITORAL
NA
NOTÍCIA
DE
IRREGULARIDADE
EM
PROPAGANDA
ELEITORAL (11548)
Nº
0600381-83.2024.6.16.0156
-
Itaperuçu
-
PARANÁ
-
RELATOR
ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - REDATOR DESIGNADO: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE: EDILSON RUIZ DE FREITAS - Advogado do(a)
RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 156ª ZONA
ELEITORAL DE RIO BRANCO DO SUL
DECISÃO

Num. 44524709 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 30/05/2025 16:40:08
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25053016400839100000043466189
Número do documento: 25053016400839100000043466189
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/06/2025 13:41:39
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria de votos, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do redator designado, que declara voto. Vencido o relator, que declara voto,
acompanhado do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo
Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional
eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 26.05.2025